Tribunal: TJDFT
Processo: 0003764-63.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0003764-63.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUY RODRIGUES PEIXOTO JUNIOR APELADO: REQUINTE ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA D E S P A C H O Cuida-se de Apelação (ID 30266240) interposta por GUY RODRIGUES PEIXOTO JUNIOR, ante a Sentença (ID 30266237) proferida na Ação n. 0003764-63.2016.8.07.0001, pela 19a Vara Cível de Brasília, que julgou improcedentes os pedidos, com resolução do mérito. Verifico que o Apelado, REQUINTE ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA, em Contrarrazões (ID 30266246), arguiu preliminares. INTIME-SE a parte Apelante, GUY RODRIGUES PEIXOTO JUNIOR, para, querendo, manifestar-se acerca do que fora alegado, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de dezembro de 2021 16:32:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador